Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713084-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: GEOVANA SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a impenhorabilidade absoluta dos rendimentos da agravada, determinando a devolução dos autos a este tribunal para que aprecie o percentual da penhora que não comprometa a sobrevivência digna da devedora. Determinei a intimação das partes para ciência do retorno do agravo de instrumento e da agravante, em especial, para informar se persiste o interesse recursal. Em petição de ID 23010225, a agravante requer a juntada do cálculo atualizado e a penhora no rosto dos autos em que a agravada figura como credora (Processo n. 0705704-68.2020.8.07.0005), referindo-se ainda à petição que não consta nestes autos. A pretensão ora formulada extrapola o pedido formulado no agravo de instrumento, devendo ser apresentado no processo de origem. Do mesmo modo, os cálculos, que não acompanharam a petição, não interessam ao julgamento do agravo de instrumento. Desse modo, nada a prover em relação aos pedidos formulados pela agravante. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para rejulgamento do agravo de instrumento. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 18:16:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator